Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias; bem como condenar o Distrito Federal à obrigação de pagar à autora a importância de R$1.839,61, a título de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional, referente a dezembro/2016, dezembro/2017, dezembro/2018, dezembro/2019 e janeiro/2021.
2. A controvérsia incide sobre a natureza do abono de permanência e a possibilidade de a referida verba compor a base de cálculo do adicional de férias.
3. O abono de permanência decorre do §19 do Art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, tratando-se de verba de natureza remuneratória, conforme o posicionamento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Tema Repetitivo 424, acerca da incidência de imposto de renda.
4. Em observância ao posicionamento firmado pelo STJ, no sentido de que o abono de permanência tem natureza remuneratória, e com fulcro nos Arts. 68 e 74 da Lei Complementar Distrital 840/2011, tal verba deve compor a base de cálculo do terço constitucional de férias.
5. Nesse sentido: [...] 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Cita-se, outrossim, precedente da Turma Recursal: [...] II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018). [...]. (Acórdão 1407894, 07474305220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral dispõe acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, posicionamento que não altera o dever de o abono de permanência integrar a base de cálculo para cômputo do adicional de férias.
8. Cabimento da condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças devidas a título de terço de férias.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.